Tribunal: TJBA
Processo: 8004488-15.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Jaguaquara/BA Apelação nº: 8004488-15.2023.8.05.0138 Apelante: Aurito de Jesus Santos Defensora Pública: Letícia de Almeida Peçanha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Lúcio Meira Mendes Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Aurito de Jesus Santos contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaquara/BA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio (art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal), em razão de espancamento que culminou na morte de sua companheira. A defesa alega nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e requer, no mérito, a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, o reconhecimento da semi-imputabilidade e o afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão Analisa-se: a) a alegação de nulidade por ausência de assistência técnica adequada em razão da renúncia do defensor dativo; b) a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental; c) eventual contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos; d) possibilidade de desclassificação do crime e reconhecimento de semi-imputabilidade; e) manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo júri. III. Razões de decidir 1. A renúncia do defensor dativo não implicou cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública assumiu a representação do réu em plenário, exercendo plenamente as prerrogativas da ampla defesa. 2. A ausência de requerimento ou indícios técnicos não justifica a instauração de incidente de insanidade mental. 3. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, incluindo laudo pericial e depoimentos testemunhais, não se revelando manifestamente contrária à prova. 4. Inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, diante da brutalidade das agressões e do dolo eventual identificado. 5. A tese de semi-imputabilidade foi rejeitada soberanamente pelo júri, com base na ausência de elementos suficientes para comprovar a influência relevante do alcoolismo. 6. As qualificadoras de motivo fútil e feminicídio foram corretamente reconhecidas com base nas provas e no contexto de violência doméstica. 7. Inviável a concessão do direito de apelar em liberdade, diante da manutenção dos requisitos da prisão preventiva e da gravidade da pena aplicada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A renúncia do defensor dativo não enseja nulidade se a Defensoria Pública atua regularmente no plenário do júri, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 2. A decisão do júri deve ser respeitada quando amparada nas provas dos autos, inclusive quanto à manutenção de qualificadoras e à rejeição da semi-imputabilidade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”; CP, 121, § 2º, II e VI; CPP, arts. 149, 312, 422. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, HC 429.938/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/5/2019 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8004488-15.2023.8.05.0138, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do relator.. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator